Tribunal: STF
Processo: ARE 1465634
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OU TRATAMENTO MÉDICO: VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÊUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E TRATAMENTO MÉDICO – NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Não resultou comprovada a inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, com a respectiva indicação do tratamento eficaz, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências. Parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT não favorável, concluindo que não consta Receita médica que justifique a necessidade dos insumos. Bem como não consta nos autos se o autor utilizou outros antibióticos ou se tem hipersensibilidade aos antibióticos distribuídos no SUS” (fls. 1-2, doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram parcialmente acolhidos, no seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CARACTERIZADA – AÇÃO DE SAÚDE – PEDIDO DE EQUOTERAPIA E PSICOTERAPIA – IMPRESCINDIBILIDADE E INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS – NÃO COMPROVADAS – PARCIAL PROVIMENTO. Em conformidade com o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, quando configurada a omissão apontada pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios. Todavia, para a realização do fornecimento do tratamento de saúde pelo Estado se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos pleiteados em conjunto com a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, em conformidade com o Enunciado nº 12 da I Jornada de Direito da Saúde” (fls. 1-2, doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 196 da Constituição da República (doc. 10).



    Sustenta que “no caso, esses tratamentos [equoterapia e psicoterapia] já são fornecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso  (…). Todavia, o fato de o tratamento estar incluído em atos normativos não significa dizer o Estado o fornecerá de forma voluntária, a exemplo do que ocorre neste caso, motivo pelo qual se mostra imprescindível decisão judicial capaz de compelir o recorrido a disponibilizar as terapias requeridas” (fls. 3-4, doc. 10).



    Assevera que “o Órgão Fracionário do Tribunal local concluiu que não restaram demonstradas a urgência e a imprescindibilidade dos tratamentos para que fosse determinado o seu fornecimento na rede particular. Contudo, se ambos são assegurados em protocolos clínicos no âmbito do sistema público de saúde, é obrigação do ente da Federação o seu fornecimento, ante o dever constitucional de atendimento integral à saúde, independente da comprovação da sua imprescindibilidade, que deve ser exigida somente nos casos em que o procedimento indicado não constar de atos normativos” (fl. 4, doc. 10).



    Ressalta que “o direito à assistência pública e gratuita à saúde é um direito fundamental, de natureza social e indisponível assegurada à generalidade de pessoas, sendo dever do Estado, aqui compreendido em sentido amplo, formular e implementar políticas sociais e econômicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (fl. 4, doc. 10).



    Pede “seja conhecido e provido este recurso, para que o Supremo Tribunal Federal reforme o acórdão impugnado, consignando que no caso da falta de fornecimento dos tratamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Estado de Mato Grosso poderá ser compelido a lhes fornecer na rede particular, ainda que mediante o bloqueio judicial” (fl. 5, doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (doc. 3).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, sustenta-se que “a afronta ao art. 196 da CF decorre da omissão estatal em assegurar o fornecimento de protocolos clínicos no âmbito do Sistema Único de Saúde, e isso pode facilmente ser extraído das razões expostas RE, pelo que não cabe a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal” (fl. 4, doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Há de se afastar o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois da leitura das razões recursais é possível compreender a irresignação do agravante. 



    Todavia, a superação desse fundamento não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A sentença deixou de condenar o Estado de Mato Grosso a dar continuidade ao tratamento, sob o argumento de que há programas sociais na Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Cuiabá-MT. 



    Bem como expôs que se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos pleiteados, o que não resultou evidenciada. Após, que não consta dos autos a receita médica atual que justifique a necessidade dos insumos requeridos e que não consta também se o autor utilizou ou se tem hipersensibilidade aos medicamentos constantes na lista do SUS.



    Pois bem. Assim como na sentença e no acórdão proferido, importante ressaltar que os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. 



    Todavia, para a realização do fornecimento do tratamento de saúde pelo Estado se faz necessária a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos pleiteados em conjunto com a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, em conformidade com o Enunciado nº 12 da I Jornada de Direito da Saúde (…).



    Posto isso, tenho que tal argumentação se aplica também para o pedido de equoterapia e psicoterapia particular, levando em consideração que não houve qualquer documento que comprovasse a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.



    Nesse contexto, ainda que não tenha sido mencionada especificamente o nome de cada tratamento médico, não havia nos autos a comprovação da imprescindibilidade dos tratamentos e medicamentos pleiteados, conforme já exposto no acórdão id 85686478.



    Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por Larrhony Alexandrino de Lima, ante a existência de omissão, entretanto deixo de determinar ao Estado de Mato Grosso que assegure a continuidade das sessões de psicoterapia e equoterapia, pois não comprovadas a imprescindibilidade em conjunto com a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS” (doc. 8).



    Rever a conclusão do Tribunal de origem exigiria o conhecimento e a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. EFICÁCIA DE MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.065.116-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.204.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL QUE TRAZ VERSÃO DOS FATOS DIVERSA DA EXPOSTA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, aos argumentos de que (a) o remédio postulado é excessivamente dispendioso (custa mais de três milhões de reais); (b) conforme laudo médico produzido em juízo, não existe indicação de efeitos a longo prazo da medicação. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (RE n. 1.374.439-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.142.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora